Tribunal: TJDFT
Processo: 0042006-32.2005.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042006-32.2005.8.07.0016 RECORRENTE: JOVENITA DE SOUSA E SILVA RECORRIDOS: TERRACAP, AGAMENON MARTINS BORGES, ALAN ROGERIO RIBEIRO FIALHO, AUREA MARIA JALES BICALHO, CARLOS DE MACEDO ARTIAGA, EDSON LUIZ BERNARDES FERREIRA, JOVENITA DE SOUSA E SILVA, MARCIA VALERIA VENANCIO FERREIRA, MARIA DOMINGAS DOS ANJOS MUNIZ, PAULO DE TARSO, LENIR LOURENCO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. ÁREA PÚBLICA. FAZENDA BREJO OU TORTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DOMÍNIO. COMPROVAÇÃO. AGRAVO RETIDO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA ÁREA NÃO CONCLUÍDA. MERA EXPECTATIVA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETENÇÃO. A denunciação da lide pressupõe a presença de uma das hipóteses do artigo 70, do Código de Processo Civil de 1973, e artigo 125, do Código vigente. No caso, o pedido não tem cabimento, motivo pelo qual nego provimento ao agravo retido. As terras reivindicadas são públicas e de titularidade da TERRACAP, conforme válido e hígido registro imobiliário juntado aos autos. Nos termos do artigo 252, da Lei de Registro Públicos, O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. Os diplomas legislativos distritais citados pelos apelantes, especialmente a Lei Distrital no 6.740/2020, a Lei Complementar no 803/2009 (PDOT), a Lei Distrital no 5.803/2017 e o Decreto no 32.379/2010, que indicariam a intenção do Poder Público de regularizar a área que ocupam, não impedem a retomada do bem pelo seu titular, tendo em vista que a possibilidade de regularização da área retrata simples expectativa de direito. Tratando-se de área pública, não se admite falar em posse, mas, sim, em mera detenção. Logo, incabível a indenização pelas benfeitorias. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, caput e inciso LV, e 226, ambos da Constituição Federal, e 73 do CPC, ao considerar desnecessária a citação da companheira para a formação do litisconsórcio; c) artigo 267, §4o, do CPC/1973, em virtude da ausência de citação de Renata Maria Araújo Pires e a exclusão de Roque Land Bernardes Ferreira do polo passivo da lide sem sua oitiva; d) artigos 884 e 1.228, caput e §§ 1o e 2o, ambos do Código Civil, pois o proprietário, dada a função social da propriedade, não pode eleger quem será excluído da regularização fundiária em andamento; afirma ter direito de ver reconhecida a posse em bem público de propriedade da Terracap e ao pagamento das benfeitorias e acessões erigidas, garantindo o direito à retenção do imóvel até o pagamento ou mesmo a regularização de sua ocupação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da parte adversa; e) artigos 2o, incisos IX e XIV, §4o, 5o, e 8o-C, caput e §2o, todos da Lei Distrital 6.740/2020, porquanto, além de autorizar a regularização fundiária, com possibilidade de venda direta ao ocupante, assegura sua permanência na posse da terra enquanto tramitar o processo de regularização rural até a decisão administrativa da SEAGRI/DF. f) artigos 278, caput e §1o, da Lei Complementar 803/2009, 23, caput e §3o, da Lei Distrital 5.803/2017 (com a redação dada pela Lei Distrital 6.572/2020), argumentando ser justa e necessária a regularização das chácaras insertas nas poligonais descritas no Decreto 32.379/2010, todas elas providas de redes de energia elétrica e água, com a devida autorização do ente público; g) artigo 178, inciso III, 180, 183, todos do CPC, afirmando ser obrigatória a intervenção do Ministério Público em litígio coletivo pela posse de terra urbana com produção rural; h) artigo 493 do CPC, renovando a tese de falta de interesse de agir da recorrida. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O presente recurso especial adesivo não pode ser conhecido, porquanto incabível na presente hipótese. Com efeito, “apenas se admite o recurso adesivo quando está caracterizada a sucumbência recíproca entre a parte que recorreu e aquela que manejou o apelo adesivamente” (REsp 1.251.267/PR, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJ-e de 4/9/2012). No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: REsp 1555841/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 29/11/2021. Ainda que assim não fosse, o apelo especial adesivo estaria prejudicado, haja vista que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do CPC. Inadmitido o recurso especial principal manejado por MARIA DOMINGAS DOS ANJOS MUNIZ, é inviável a análise do apelo adesivo, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1795479/DF, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 24/3/2022. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para a sua concessão “faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real”. (AgInt no TP 3.669/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/2/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015